Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-49.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EMILIO SEBASTIAO SOARES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA CUMULATIVA. DIFERENTES ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS. VALORES INDISCRIMINADOS. DESCONFORMIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABÍVEL CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, acolheu os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição do débito referente ao exercício fiscal de 2004, declarar a nulidade da CDA, extinguindo a ação executiva e condenar o Município aos honorários sucumbenciais;

2. É nula Certidão de Dívida Ativa que não discrimina o débito cobrado, pelo que se impõe a extinção do processo executivo; inteligência do art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal;

3. Justificada a condenação do Município de Belém em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência;

4. Em atendimento ao art. 85, § 11 do Código Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa;

5- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 10/04/2023 a 17/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13210204) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença (Id. 13210204) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, acolheu os Embargos e extinguiu a Execução Fiscal.

Na origem trata-se de Embargos à Execução oposto contra a Execução Fiscal proc. nº 0018738-43.2009.814.0301, que fora ajuizada pelo Município de Belém, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios fiscais 2004 a 2008.

Procedida a citação o executado opôs Embargos à

Execução sustentando: 1) existência de erros quanto a metragem do terreno; 2) incompetência do Município de Belém para cobrar IPTU, pois trata-se de terreno de Marinha; 3) nulidade da CDA; 3) prescrição do exercício de 2004; 4)

excesso de execução quanto às multas.

Na sentença o juízo reconheceu a prescrição do exercício fiscal de 2004 e aplicou o Tema 980 do STJ, eis que não é possível a suspensão em virtude do parcelamento concedido de ofício e que entre a constituição definitiva do crédito tributário de 2004 (05/02/2204) e a data do ajuizamento da ação executiva (06/04/2009), transcorreu mais de 5 (cinco) anos; reconheceu a nulidade da CDA, eis que ausente a discriminação dos tributos cobrados juntamente com o IPTU (taxas de urbanização e de resíduos sólidos), ausente os requisitos do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões, o apelante aduz em síntese: a) inocorrência da nulidade da CDA; b)

impossibilidade da condenação

da Fazenda Pública em honorários e custas processuais.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que acolheu os embargos à execução.

Contrarrazões refutando os termos da apelação apresentadas no Id. 13210204-pág.53-54.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarraz
ões (Id. 13210204-pág. 55).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13210204) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença (Id. 13210204) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, acolheu os Embargos e extingui a Execução Fiscal.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“IV. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO PROCEDENTE os pleitos do Embargante para:
(I) DECLARAR
extinto o crédito tributário de IPTU referente ao exercício fiscal de 2004, em decorrência da prescrição, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN;
(II) ANULAR
o título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 182.862/2009), face a comprovação da cobrança de tributos não discriminados na CDA e, consequentemente;
(III) EXTINGUIR
o processo executivo fiscal nº 0018738-43.2009.814.0301 (autos principais), sem resolução de mérito, com base no art. 924, inciso III c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Em consequência,
JULGO EXTINTO OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, com julgamento do mérito,
nos termos doa art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I e §4º, inciso I, todos do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor do crédito declarado prescrito e anulado)
. Em relação às custas, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Deixo de remeter os autos ao E. TJPA, para fins de reexame necessário, em face da previsão contida no art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o translado de cópia da presente sentença aos autos de Execução Fiscal nº 0018738-43.2009.814.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no sistema Libra.”

O apelante ajuizou a Execução Fiscal visando a cobrança de débito relativo a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício financeiro dos anos de 2004 a 2008.

Procedida a citação o executado opôs Embargos à Execução, tendo o
juízo a quo
acolhido e sentenciado extinguindo a Execução Fiscal, condenando o Município em honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor do crédito declarado prescrito e anulado)

A controvérsia recursal reside em saber se é cabível a nulidade de CDA, em decorrência do lançamento tributário não discriminado; e se quando do acolhimento dos embargos à execução é devido pela Fazenda Pública honorários sucumbenciais.

Pois bem.
A sentença não merece reforma.

O apelante argui não ter havido nulidade de CDA, pois o Executado/Embargante/Apelado quando do recebimento do carnê do IPTU ficou ciente do lançamento da cobrança das taxas de urbanização e de resíduo sólido, que poderia ter impugnado administrativamente, mas quedou-se inerte.

Como é sabido, a certidão de dívida ativa constitui título executivo extrajudicial a embasar uma ação executiva; portanto, qualquer vício que venha a macular esse título afeta diretamente a tramitação do feito executivo.

Em decorrência de sua importância, a certidão deverá apresentar todos os requisitos previstos na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional, em se tratando de tributo. Estabelece o art. 202, do Código Tributário Nacional:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Ademais o art. 203 do CTN, impõe o reconhecimento da nulidade da inscrição e do processo de cobrança, no caso de omissão de qualquer dos requisitos listados no art. 202, do CTN. Vejamos:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Por sua vez, o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 prevê:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

No caso, a CDA nº 182.862/2009 agregou em um único valor os débitos originários do IPTU e das taxas de urbanização e de resíduos sólidos.

Desse modo, acertada a sentença que reconhece a nulidade da certidão de dívida ativa, diante do art, 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal visto que não preenche, de forma adequada, os requisitos legais, dificultando o exercício do direito de defesa do devedor. Seguem julgados nesse sentindo:

Apelação cível - Execução fiscal - nulidade da CDA - especificação da origem - indicação genérica - vício formal - apelação a que se dá provimento. 1 - A CDA é um título formal, cujos requisitos legais devem ser estritamente observados. 2 - Padece de vício formal a certidão De dívida ativa que deixa de especificar corretamente a origem do crédito tributário. Previsão dos art. 202, III do CTN e art. 2º, § 5º, III da Lei 6.830, de 1980. (TJ-MG - AC: 10000212051056001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Apelação - Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2015/2019 - Sentença de extinção ante o reconhecimento da nulidade das CDAs - Insurgência da Municipalidade - Nulidade do título evidente - Possibilidade de reconhecimento de ofício - CDA que contém apenas referência genérica ao CTM sem qualquer especificação acerca dos dispositivos legais relativos aos débitos principais - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2º, § 5º da LEF)- Extinção do processo executivo mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 15006798320208260111 SP 1500679-83.2020.8.26.0111, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 14/02/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2022)

Ressalto ainda, que o embargado/apelante não exerceu a faculdade de substituição da CDA, nos termos do previsto no § 8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80.

Acolhidos os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da CDA e por consequência extinto o processo de Execução Fiscal, deve prevalecer a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, face ao caráter contencioso que tem os Embargos à Execução. Por consequência aquele que deu causa à propositura da ação, e não tenha vencido a demanda, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentindo colhe-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU-2017). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O EXECUTADO CONSTAVA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL COMO PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO OU POSSUIDOR (ART. 34, CTN). NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS PELO CONTRIBUINTE, AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A QUE O AUTOR DEU CAUSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. (ART. 485, VI, CPC). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, CPC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O AUTOR. RESSALVADA A ISENÇÃO DAS TAXAS DEVIDAS AO FUNJUS/FUNREJUS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0004257-50.2018.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.09.2019)

(TJ-PR - APL: 00042575020188160185 PR 0004257-50.2018.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2019)”

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV, CPC/15. SÚMULA 392, STJ. Proposta a execução fiscal contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, e, mais, da própria constituição do crédito tributário, revela-se descabido o redirecionamento ao respectivo espólio, já que se está diante de hipótese de extinção do feito, sem resolução de mérito, forte no artigo 485, IV, CPC/15, ante a ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual, impondo-se, ainda, observância ao enunciado da Súmula 392, STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGO 6.º, ALÍNEA C, LEI ESTADUAL N.º 8.121/85. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Embora o Estado esteja submisso às despesas previstas no artigo 6.º, alínea c, Lei Estadual n.º 8.121/85, a ausência de especificação quanto a elas afasta a condenação do referido ente público. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DERROTA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO.
Afigura-se justificada a condenação do Estado em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência, assistindo razão ao recurso, em relação ao quantum arbitrado, forte no artigo 85, § 3.º, III, CPC/15.
” (Apelação Cível Nº 70077183085, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 09/05/2018)”

Nesse diapasão, restando o apelante vencido na demanda, a condenação em honorários advocatícios surge em decorrência lógica, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Por fim, tendo em conta que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, dado o não provimento do recurso, majoro para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento, oportunidade que majoro os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Belém-PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/04/2023